Tribunal: TJMT
Processo: 1014601-58.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014601-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO ALVES LARA - CPF: 272.878.581-34 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO LARA LIMA (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), NILZA ALVES DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO LARA LIMA (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O DO RÉU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE CONFORME TABELA FIPE - MULTA PREVISTA NO ART. 3, §6°, DO DECRETO-LEI 911/69 - NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS - ATOS CONVALIDADOS COM A JUNTADA DA REPRESENTAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que não há possibilidade de cumprimento da ordem judicial de restituição do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, em razão de sua venda em leilão extrajudicial, deve a instituição financeira ressarcir o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o preço constante na Tabela Fipe à época da alienação do veículo.

Extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 3°, §6°, do Decreto-Lei n° 911/69, a qual somente é devida na hipótese de improcedência da demanda.

Quanto ao pedido de honorários, a apresentação tardia do instrumento de procuração convalida os atos havidos por inexistentes em primeira instância, mormente quando não causarem nenhum prejuízo à parte, que os anuiu, expressamente, ao outorgar o mandado ao respectivo causídico.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO LARA LIMA
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.º 1014601-58.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de
JOÃO BOSCO LARA LIMA
, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do CPC; de consequência, tendo em vista a apreensão do veículo e a impossibilidade de devolução, considerando que já foi vendido para terceiros conforme extrato Renajud em anexo, bem como tendo em vista a determinação de ID. 15720330 confirmado pelo E. Tribunal de Justiça, condenou o banco à devolução do valor do veículo pela Tabela Fipe, deixando qualquer outro argumento por

parte do Espólio a ser solvido em ação própria se assim entender. Por fim, em face do descumprimento do comando judicial, aplicou a multa de 20% do valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado, prevista no artigo 77 do CPC, devendo o Sr. Gestor proceder de acordo com as orientações da CGJ.

Sustenta o primeiro apelante em suas razões (id. 51531997) que, não tinha conhecimento do óbito do financiado antes da apreensão do veículo, e as herdeiras que ora se apresentam nos autos, em momento algum tiveram o cuidado de informar quanto a existência do evento óbito, o qual só se teve notícias quando do retorno do cumprimento positivo da medida liminar.

Aduz quanto à inexistência de Inventário quando do Ajuizamento da Ação consubstancia que efetivamente não havia como o Apelante ter ciência do evento morte, e como as herdeiras não notificaram o fato, realmente não se tinha conhecimento do falecimento do financiado e, considerando que a Notificação (por telegrama digital) foi encaminhada especificamente para JOÃO BOSCO ALVES LARA – para endereço do contrato, e recebida positivamente, não sem tem dúvidas que o requisito objetivo da Lei foi integralmente cumprido nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Argumenta ainda, que a pessoa que recebeu a Notificação Extrajudicial deveria, ou ter negado recebimento, ou informar acerca do falecimento o destinatário, e não simplesmente tê-la recebido; assim, não há falar em ausência de pressupostos processuais tendo em vista que não houve comunicação do óbito perante a instituição financeira por parte de seus sucessores.

Alega que a apreensão do bem decorreu de prévia análise pelo Douto Juízo acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, vale dizer, a Autora atendeu às exigências contidas no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, motivo pelo qual requer seja dado provimento ao Apelo para reformar a sentença de 1º para julgar procedente a ação de busca e apreensão, consolidando-se a propriedade do veículo em favor do Apelante.

Alega também que a Autora só poderia quitar o contrato desde que previamente recebesse da seguradora a indenização pretendida, o que não ocorreu no caso vertente, pelo que não há qualquer obstáculo para o prosseguimento do feito. Nesse sentido, requer a reforma da sentença, para afastar a condenação de pagamento de indenização substitutiva, eis que não possui qualquer responsabilidade ou ingerência pela negativa da cobertura securitária pela empresa CARDIF.

Pugna pela reforma da sentença para determinar o não conhecimento de nenhuma das petições apresentadas pelo advogado que afirmou representar o espólio, por ausência de procuração, cujo vício não foi sanado mesmo que previamente intimado, aplicando-se as penalidades decorrentes, especialmente a decretação da revelia do de cujus.

Requer seja dado provimento ao recurso para, na eventualidade dos fundamentos dos tópicos anteriores não sejam acolhidos, alternativamente seja reformada a sentença para converter a ação em perdas e danos e determinar a aplicação da compensação, como medida justa para alcançar o resultado célere do feito, conforme acima esclarecido; invertendo ainda o ônus da sucumbência.

Contrarrazões. (id. 51532003)

Já o segundo apelante (id. 51532001), em suas razões alega que: sendo improcedente a ação, que no caso extinta a demanda, entendemos que o autor deve ser condenação ao pagamento da multa contido no § 6, do Artigo 2º, do Decreto Lei 911/69.

Aduz também que o simples fato de não ter colacionado, no momento oportuno procuração, mas tendo praticados os atos processuais e, inclusive, tendo sido vencedor da demanda, não pode por si só, ensejar a não fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Requer seja dado provimento ao recurso de apelação para reforma da decisão objurgada para condenar o apelado nas seguintes obrigações pecuniárias: aplicação da multa contida no §6, do artigo 2º, do decreto lei 911/69, para condenar a apelada ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado; fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente em virtude do acolhimento integral da tese defensiva na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa; requer ainda, havendo integral provimento ao recurso, a majoração da verba sucumbencial.

Contrarrazões. (id. 51532005)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 54746968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, o apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A., pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que o apelante (id. 51532001) não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO LARA LIMA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.º 1014601-58.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de JOÃO BOSCO LARA LIMA, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do CPC; de consequência, tendo em vista a apreensão do veículo e a impossibilidade de devolução, considerando que já foi vendido para terceiros conforme extrato Renajud em anexo, bem como tendo em vista a determinação de ID. 15720330 confirmado pelo E. Tribunal de Justiça, condenou o banco à devolução do valor do veículo pela Tabela Fipe, deixando qualquer outro argumento por

parte do Espólio a ser solvido em ação própria se assim entender. Por fim, em face do descumprimento do comando judicial, aplicou a multa de 20% do valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado, prevista no artigo 77 do CPC, devendo o Sr. Gestor proceder de acordo com as orientações da CGJ.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelações; DEFIRO ao Espólio de João Bosco Lara Lima a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Passo à análise conjuntamente.

Primeiramente quanto as questões apresentadas pelo banco apelante no que tange a alegação de não conhecimento do óbito do financiado antes da apreensão do veículo, bem como da notificação extrajudicial para busca e apreensão e seguro prestamista, já foram analisadas em recurso de agravo de instrumento nº. 1012899.06.2018.811.0000, bem como em primeira instância, devendo ser rejeitadas as teses lançadas neste transcrevo:

VOTO

“(...)Após a devida análise do feito, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado, uma vez que ficou bastante claro que o Sr. JOÃO BOSCO ALVES LARA, quando da propositura da Ação de Busca e Apreensão do veículo já havia falecido (falecimento em 21/02/2018, sendo proposta a Ação de Busca e Apreensão em 29/05/2018), e, mais, que quando firmou o Contrato de Financiamento do veículo automotor (COROLLA GLI 18 CVT, marca: TOYOTA, ano/modelo: 2017/2018, chassi n.º 9BRBL3HE1J0123866, renavam 1127007111, placas: QBR-1447), houve venda de Seguro de Proteção Financeira/Vida Prestamista, conforme se verifica no ID. n. 4843719, e também do próprio contrato (Cédula de Crédito Bancário, constante no ID. Num. 4009183 – pág. 17), o qual aponta a contratação no mesmo contrato, com a Companhia de Seguros CARDIF DO BRASIL VIA E PREVIDÊNCIA.

Conforme a documentação trazida (contestação apresentada ao Juízo “a quo”, contendo e-mails e trecho do contrato firmado, noticiando a entabulação de seguro de vida) ficou demonstrada de forma cabal a ciência da Agravante, pelo e-mail contato@bancotoyota.com.br acerca de todo o ocorrido (morte do devedor antes da mora), e, ainda assim, a Agravante preferiu persistir com o intuito de apreender o veículo, de maneira ilegal. (...)”

Sentença

“(...)É o relatório necessário.

Inicialmente, a juntada posterior da procuração não deve ser razão de mudança da sentença evidenciando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade e ou erro material, devendo fazer uso do recurso próprio, até porque quando do ato atacado, não havia regularizado, portanto, impossível o reconhecimento ao direito aos honorários, apenas evitando agora a comunicação à OAB.

Quanto a multa o próprio Embargante/Espólio lançou a determinação contida no artigo, ou seja, a existência de sentença de improcedência, enquanto no caso foi extinção.

No que concerne aos argumentos do Banco, evidente se torna que não tem razão, atuando em evidente atentado à dignidade da justiça, tendo em vista as admoestações efetuadas desde o início do feito, quando da liminar, ademais, o decisum, é decorrente da falta de pressuposto visto o falecimento do devedor antes da constituição em mora e existência de seguro, do que indicava ter conhecimento. O argumento de intempestividade da contestação, não se aplica, pois trata de notícia de falecimento, com a perseguição de possível direito que foi postergado a ação própria, já que os valores apreendidos ficarão vinculados a atos posteriores do Espólio em regular processo, perante o juiz competente, quanto ao seguro prestamista, pois, não há como devolver o veículo para continuidade dos pagamentos.

Por fim o Banco foi admoestado da possibilidade da multa caso não devolvesse o bem, já que teria a obrigação de manter o bem até o transcorrer do prazo legal para purgação da mora, no entanto, sequer está em mora, preferindo atuar em desconformidade com os comandos judiciais causando prejuízos à terceiros não envolvido no caderno processual.

Assim REJEITO os Embargos de Declaração de ambas as partes.”

Assim, tenho que o recurso do banco, não comporta provimento, eis que escorreita a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ademais, quanto ao recurso do réu, tenho que o objetivo da norma prevista no art. 3°, §7°, do Decreto-Lei 911/69 é de recomposição do status quo, logo, a parte autora/banco deverá ressarcir o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o preço constante na Tabela Fipe à época da alienação do veículo, e não à época de apreensão do bem.

Ressalte-se que, embora a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente se consubstancie em faculdade do credor (Decreto-Lei n. 911/69), este assume o risco de sua atuação em caso de purgação da mora, revogação da medida liminar ou de improcedência da Ação de busca e apreensão, bem assim de outra forma de insucesso da ação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - DEVOLUÇÃO FÍSICA INVIÁVEL DO VEÍCULO FACE VENDA EM LEILÃO APÓS DEFERIMENTO LIMINAR - CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO VALOR EQUIVALENTE EM DINHEIRO - CABIMENTO - ASTREINTES - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Comprovado que não há possibilidade de cumprimento da ordem de devolução física do veículo objeto da ação de busca e apreensão porque vendido em leilão, após liminar judicial, cabível será a devolução pelo equivalente em dinheiro, da Tabela FIPE na data da venda em leilão, não cabendo, lado outro, a aplicação de astreintes por se tratar de obrigação de pagar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.13.020270-5/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 04/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVOLUÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. VENDA ANTECIPADA EM LEILAO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. - Não havendo possibilidade de cumprimento da ordem de devolução física do veículo objeto da ação de busca e apreensão, porque vendido em leilão após a execução da medida liminar, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial. - Tendo em vista que o ajuizamento da ação de busca e apreensão se deu em decorrência do não cumprimento da obrigação contratual pela parte devedora, é ônus da mesma parte devedora, e não da parte credora, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.16.000947-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da súmula em 21/02/2017).

Quanto ao pedido de aplicação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei 911/69, entendo que não assiste razão ao réu/apelante, haja vista que o art. 3º, §6°, do Decreto-Lei nº 911/69, estabelece que "na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

No caso, tendo sido extinta a demanda sem resolução de mérito, hipótese diversa da prevista na legislação que regula a matéria, não se mostra cabível a incidência da multa estabelecida na decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MULTA FIXADA EM 50% DO VALOR FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO. A condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, é cabível apenas quando a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não havendo que se falar em sua incidência nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito. Segundo o disposto na Resolução nº 805/2015, os cumprimentos de sentença já iniciados em meio físico ou eletrônico até a vigência da Resolução (05 de agosto de 2015), não serão remetidos ou processados pela CENTRASE. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.978717-0/011, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2016, publicação da súmula em 14/10/2016).

Assim, diante da ausência de previsão legal, mantenho a decisão combatida também neste ponto, a fim de não impor a multa de 50% prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto ao pedido de honorários existe, na hipótese, razoabilidade quanto ao acolhimento da pretensão perseguida, visto que houve a constituição de advogado e, principalmente, autuação jurídica na causa.

Ademais, a irregularidade restou sanada, eis que a juntada da procuração em momento posterior, com a ratificação dos atos anteriormente praticados, possibilidade expressamente prevista na lei processual, sendo um dos princípios do CPC e o da economia processual.

A propósito:

“É insustentável a nulidade de atos praticados no processo pelo advogado do réu sem procuração sob argumento de que, mesmo juntada depois a procuração, aqueles atos antecedentes não foram ratificados. A simples regularização implica na confirmação do que já foi praticado, pela confiança do litigante no profissional e porque repudiou sua autuação anterior.”. (RT 606/2018)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, para tão somente condenar o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa, mantendo os demais termos da r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021